Tribunal: TJDFT
Processo: 0718140-42.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO CONSUMERISTA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO QUINQUENAL.
1. Nas execuções advindas de condenação à reparação por danos causados por fato do produto ou do serviço, deve-se considerar o prazo quinquenal para a verificação da prescrição intercorrente, nos termos do art. 27 do CDC e da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal.
2. Quando o executado não possuir bens passíveis de penhora, o feito executivo poderá ser suspenso pelo prazo de um ano, ficando igualmente suspenso o lapso prescricional, nos termos do art. 921, inciso III, § 1o, do Código de Processo Civil.
3. Soma-se ao prazo final da prescrição intercorrente ordinária a prorrogação prevista na Lei 14.010/2020, que regulamenta o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de direito privado no período da pandemia do coronavírus.
4. Recurso provido.